Tribunal: TJBA
Processo: 8010521-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010521-90.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA SOUZA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULA RAMOS PITTA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONCURSO PÚBLICO REGIDO POR EDITAL QUE PREVIA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LOTAÇÃO EM UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS COM ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA,
ENQUANTO PERMANECER LOTADA
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) OU NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a Administração finalizasse a análise de pedido administrativo, mas rejeitou o pleito principal de reconhecimento do direito à jornada de 40 horas semanais, com base em aprovação em concurso regido pelo Edital nº 001/2007. A impetrante postulava a retificação da carga horária de 30 para 40 horas semanais, com adequação remuneratória, argumentando estar lotada em unidade de Saúde da Família, hipótese contemplada como exceção legal à jornada reduzida fixada por lei municipal superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal tem direito à jornada de 40 horas semanais, com a correspondente adequação remuneratória, considerando o previsto no edital de concurso e sua lotação em unidade de Saúde da Família, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital que regeu o concurso público da impetrante (Edital nº 001/2007) previa expressamente jornada de 40 horas semanais para o cargo de Assistente Social, código 102.

4. A Lei Municipal nº 874/2008, apesar de estabelecer regra geral de jornada de 30 horas semanais para profissionais da saúde, prevê exceção expressa, em seu art. 22, parágrafo único (com redação dada pela Lei nº 1.279/2013), para os servidores lotados em unidades do Programa Saúde da Família (PSF), fixando para estes jornada de 40 horas semanais.

5. A servidora
atualmente encontra-se
lotada em unidade da USF – Pé de Areias, conforme comprovado nos autos, fato que a enquadra na exceção legal, sendo, portanto, indevida a redução de sua carga horária para 30 horas,
enquanto permanecer servindo àquela unidade
.

6. A negativa do direito à jornada plena revela-se ilegal, pois contraria não apenas a norma editalícia, mas também a legislação municipal específica.
7. Precedente do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, em situação idêntica, reconheceu o direito de servidora aprovada pelo mesmo edital à jornada de 40 horas semanais, reforçando a coerência da interpretação adotada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 874/2008, art. 22, parágrafo único (com redação dada pela Lei nº 1.279/2013).

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, Apelação Cível nº 0506081-14.2016.8.05.0039, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 13.06.2022; TJBA, Apelação nº 0502936-76.2018.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
80
1
0
52
1-9
0
.202
4
.8.05.0
039
, em que figura como Apelante o
ANA CARLA SOUZA DOS SANTOS

e Apelada
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07